Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-50.2019.8.11.0105
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-50.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEVANDRO HAMMES - CPF: 946.930.059-91 (REQUERENTE), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA SOUZA (REQUERIDO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSE ORIGINADA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
ANIMUS DOMINI
NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
Edevandro

Hammes
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária do veículo Toyota Hilux 4X4 CD, placas HRE-1605, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aquisição de propriedade de bem móvel por usucapião extraordinária, considerando-se: (i) a posse ininterrupta e o alegado
animus
domini

do Apelante por mais de 11 anos; (
ii
) a existência de restrições judiciais e débitos tributários incidentes sobre o bem; (
iii
) a origem da posse decorrente de relação contratual de prestação de serviço.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária exige a posse exclusiva, ininterrupta, mansa e pacífica com
animus
domini
, sendo necessária a comprovação de atos inequívocos que demonstrem a intenção de dono.

4. O Apelante não demonstrou ter convertido a posse de detentor, originada de contrato de prestação de serviço, em posse qualificada para usucapião, ausentes registros administrativos, licenciamento ou pagamento de tributos sobre o bem.

5. O veículo possui restrições judiciais anteriores à propositura da ação e débitos tributários inscritos em dívida ativa, impedindo a transmissibilidade da propriedade pela via da usucapião.

6. A transmissão de propriedade pela usucapião não pode ser utilizada como meio de fraudar a exigibilidade de tributos pendentes ou impedir a execução fiscal do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A usucapião extraordinária de bem móvel exige a comprovação da posse qualificada com
animus
domini
, não sendo possível quando a posse decorre de relação contratual de prestação de serviço e quando há restrições judiciais ou débitos trib
utários incidentes sobre o bem.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.261; Lei n. 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1005482-40.2023.8.26.0604, Rel. Des. Dario
Gayoso
, 27a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023; TJMG, AC 50000020220218130133, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, j. 12/09/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
EDEVANDRO HAMMES
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a aquisição da propriedade do veículo
da marca/modelo
Toyota Hilux 4X4 CD
, placa
s
HRE
-
1605
,
por meio da usucapião extraordinária, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para tanto, notadamente o tempo de posse ininterrupta e com ânimo de dono.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“(...)

Não havendo a necessidade e pelo desinteresse da parte autora na produção de outras provas, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra, conforme art.355, I do CPC.

De pronto, esclareço que, em que pese
a

revelia
experimentada pela requerida, os efeitos materiais do instituto, dentre os quais a procedência, não são automáticos ou absolutos.

Feita tal consideração, passo ao julgamento do mérito.

Se trata
de ação de usucapião de bem móvel na qual sustenta o autor ter a posse mansa e pacífica do veículo indicado na exordial desde o ano de 2007, embora registrado em nome da requerida.

Sabe-se que a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade imóvel ou móvel. O art. 1260 do Código Civil prevê que “aquele que possuir coisa móvel como sua contínua e incontestadamente durante três
anos com justo título e boa fé, adquirir-lhe-á a propriedade”. Já o art. 1.261 do Código Cível prevê que “se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé”.

Desta forma, são requisitos da usucapião a posse pacífica e contínua, com ânimo de dono e pelo lapso temporal de 03 anos para usucapião ordinária ou de 05 anos para usucapião extraordinária.

No caso dos autos, em que pese
as
alegações do autor de que teria permanecido com o veículo após realizar o conserto do bem em sua oficina, em 2007, e, para tanto, registrou um boletim de ocorrência, em 2011, não se revelam suficientes a ensejar a procedência da ação.

Inicialmente porque as provas documentais carreadas aos autos revelam-se frágeis e insuficientes a comprovar que o autor de fato tenha a posse mansa e pacífica do veículo nos moldes do informado na exordial, pois, no boletim de ocorrência carreado aos autos consta que o veículo fora deixado por pessoa estranha à relação processual, tendo em vista que o carro se encontra registrado em nome de Sônia Aparecida Souza e quem deixou o veículo para o conserto fora terceiro, de nome Mané (id: 17571741).

Aliás, conforme extrato acostado na exordial e em contestação (id: 68519712), consta que o veículo está com pendências restritivas à venda provenientes de
alienação fiduciária em favor de Banco
Panamericano
S/A
e desde o ano de 2017 o licenciamento, em débito, está registrado na dívida ativa.

É sabido que o exercício da posse ou da propriedade impõe o cumprimento de obrigações em várias searas, principalmente a tributária e, nesta quadra, verifica-se que o autor requer o reconhecimento da propriedade do bem
mas
não cumpre com suas obrigações de dono, pois possui débitos tributários estaduais há longo tempo.

Ademais, o alegado desconhecimento de que o automóvel se encontrava com restrições dada
a
ausência de quitação do financiamento não o desonera ou o desobriga perante o credor do bem, de modo que o reconhecimento da usucapião é, no mínimo, temerário e clandestino.

E embora não se negue que o autor permaneceu com a posse direta do veículo em questão por mais de cinco anos, uma vez sendo incontroverso
que o contrato de alienação
fiduciária firmado
junto da instituição financeira foi inadimplido,
não há de se falar em posse justa e nem de boa-fé e tão pouco no reconhecimento da posse originária pela usucapião
.

No caso trazido aos autos não há meio de reconhecimento da posse e nem seria possível se houvesse o registro/cessão da propriedade do bem,
pois há alienação fiduciária com anotação de caráter público, de modo que não se
encontram-se
preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do pleito exordial
.

Nesse sentido colhe-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
(
REsp
844.098/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 06/04/2009)."

Seguindo o mesmo entendimento, os demais tribunais no país.
(...)
(Apelação n. 1099195-39.2017.88.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. em 13/07/2020).

(...)
(TJ-MG - AC: 10000211914353001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant
, Data
de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)”

Assim, na ausência dos requisitos exigidos para configuração da usucapião, resta, portanto, inviável a pretensão à forma de aquisição originária requerida pela parte autora.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito com fulcro no art. 487, I, do CPC
.

Custas pelo autor
, se houver
.

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa de estilo.

(
...
)
”

(ID.
251244815
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
o recurso cinge-se à
possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o veículo
Toyota Hilux
, placa
s
HRE
-
1605, sob o argumento de que o
A
pelante exerce posse ininterrupta e com
animus
domini
há mais de 11 anos, nos termos do
art.
1.261 do Código Civil.

Contudo, a
sentença recorrida concluiu pela insuficiência dos elementos probatórios para demonstrar posse qualificada e ininterrupta, razão pela qual negou o pedido de reconhecimento da usucapião.

De fato,
o simples decurso do prazo não é suficiente para o reconhecimento da usucapião, sendo necessário que a posse seja exercida com
animus
domini
, ou seja, de forma exclusiva, ininterrupta, mansa e pacífica, além de não existir impedimentos legais ou restrições administrativas que inviabilizem
a transferência da propriedade.

No caso destes autos, o

A
pelante
sustenta
que, desde 2007, mantém a posse do
Toyota Hilux
, placa
s HRE-
1605, após o veículo ter sido deixado para conserto
na Multimarcas
Mecânica,
oficina da qual é proprietário.

Ocorre que a origem dessa posse decorreu de uma relação contratual de prestação de serviço, e não de um exercício de posse qualificada com intenção de dono.

A usucapião exige a transformação da posse de detenção em posse
ad
usucapionem
, o que demanda a existência de atos concretos que demonstrem a mudança da intenção
de posseiro para proprietário, sendo que, no caso
sub judice
, o

R
ecorrente não comprovou essa mudança de intenção, não havendo documentos que evidenciem atos inequívocos de posse como dono, tais como pagamentos de tributos, licenciamento do veículo ou qualquer registro administrativo.

Além disso,
conforme destacado pelo advogado dativo da parte Apelada,
o extrato do
DetranNet
anexado aos autos (ID. 251244806) comprova que o veículo
já
possuí
a
restrições judiciais
antes mesmo d
o ajuizamento da ação, impossibilitando sua transferência pela via da usucapião.

Não bastasse isso, consta também do referido extrato do DETRAN
a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa em nome d
a proprietária
original
em 2017
,
o
utro fator impeditivo para a aquisição do bem por usucapião
, uma vez que existe dívida anterior à propositura da ação que
reca
i
sobre o pr
óprio veículo,
imped
indo
a regularização da propriedade pelo
R
e
corrente.

Isso
porque
, n
os termos da legislação tributária, o não pagamento de tributos como IPVA enseja a inscrição do débito em dívida ativa, permitindo que o bem seja objeto de penhora e execução fiscal.

A Lei n. 6.830/1980, que rege a execução fiscal, estabelece
em seu
art.
11

que os bens sujeitos à penhora incluem aqueles sobre os quais recaem débitos tributários, podendo ser expropriados para saldar as dívidas junto ao Fisco:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos
;

VII - móveis ou semoventes;
e

VIII - direitos e ações.
(
...)
”
.

Dessa forma, o veículo objeto da presente ação pode ser alvo de execução fiscal a qualquer momento, sendo juridicamente inviável sua aquisição por meio da usucapião, já que a transmissão da propriedade pela usucapião não pode ser utilizada como meio de fraudar a exigibilidade de tributos pendentes.

Logo,
mesmo que se reconhecesse a posse prolongada do
A
pelante, a existência de restrições judiciais e débitos inscritos em dívida ativa anteriores à propositura da ação impede
m
a transferência do veículo por meio da usucapião, uma vez que o bem pode ser objeto de execução fiscal pelo Fisco, frustrando qualquer tentativa de regularização da propriedade.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“A
PELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
VEÍCULO
.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(...)
SE RESOLVEU FAZER A TRANSFERÊNCIA APÓS ANOS E A
REQUERIDA SE ENCONTRA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS, O QUE O IMPEDE DE REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, NÃO SERÁ POR MEIO DA USUCAPIÃO QUE SOLUCIONARÁ A QUESTÃO.
VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS PERANTE O "DETRAN" PELO SISTEMA "RENAJUD" (PÁGINA 27) INSERIDAS EM 2022, JÁ NA POSSE DA AUTORA.
RESTRIÇÕES QUE INVIABILIZAM USUCAPIÃO, PORQUE TUDO INDICA QUE A POSSE NUNCA FOI MANSA E PACÍFICA
, POIS A AUTORA ADMITE QUE NÃO CONSEGUIU TRANSFERIR O VEÍCULO EM RAZÃO DE AÇÕES CONTRA A VENDEDORA
. DEVIDO A RESTRIÇÃO JUDICIAL, A AUTORA PARECE PRETENDER COM A USUCAPIÃO, DE FORMA OBLIQUA, SE ESQUIVAR DE DEFENDER SUA POSSE EM JUÍZO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CERTAMENTE O BLOQUEIO DECORRE DE INTERESSE DE ALGUM CREDOR DA VENDEDORA, QUE AINDA TEM DIREITO DE SUSTENTAR EM JUÍZO QUE A VENDA DO VEÍCULO PARA A AUTORA TERIA SE EFETIVADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA CREDORES.
PORTANTO ACERTADA A SOLUÇÃO DE IMPEDIR COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, POR HAVER FORTES INDÍCIOS DE QUE A PRETENSÃO É SE ESQUIVAR DE DEFENDER SUA POSSE EM OUTROS PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DE TERCEIROS CREDORES DA VENDEDORA
.

RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJSP
, AC.
1005482-40.2023.8.26.0604, Rel
. Des.
Dario
Gayoso
, 27a Câmara de Direito Privado,
j.
13/12/2023,
p.
13/12/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA ALEGADA - ART. 1.261 DO CC/02 - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A revelia não implica na presunção absoluta de veracidade da matéria fática alegada pela parte autora, devendo o Julgador pautar-se nos elementos probatórios apresentados no processo.
Não tendo sido comprovado nos autos que o apelante exerce há mais de cinco anos, de forma contínua e incontestadamente, a posse do
veículo objeto da demanda, ausentes
estão
os requisitos estabelecidos no art. 1.261 do CC, necessários para a configuração da usucapião em questão
.
”
(TJMG
.
50000020220218130133, Rel
.
Des
.
Arnaldo Maciel, , 18a Câmara Cível,
j.
12/09/2023
, p.
13/09/2023)
(
g.n
.)

Nestes termos, não
havendo
como reconhec
er a
usucap
ião
do veículo
em favor da parte
Apelante
, a manutenção da sentença tal como proferida
é

medida
que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDEVANDRO HAMMES
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro
os
honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, devendo incidir, contudo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), uma vez que não há condenação.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
EDEVANDRO HAMMES
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a aquisição da propriedade do veículo
da marca/modelo
Toyota Hilux 4X4 CD
, placa
s
HRE
-
1605
,
por meio da usucapião extraordinária, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para tanto, notadamente o tempo de posse ininterrupta e com ânimo de dono.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“(...)

Não havendo a necessidade e pelo desinteresse da parte autora na produção de outras provas, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra, conforme art.355, I do CPC.

De pronto, esclareço que, em que pese
a

revelia
experimentada pela requerida, os efeitos materiais do instituto, dentre os quais a procedência, não são automáticos ou absolutos.

Feita tal consideração, passo ao julgamento do mérito.

Se trata
de ação de usucapião de bem móvel na qual sustenta o autor ter a posse mansa e pacífica do veículo indicado na exordial desde o ano de 2007, embora registrado em nome da requerida.

Sabe-se que a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade imóvel ou móvel. O art. 1260 do Código Civil prevê que “aquele que possuir coisa móvel como sua contínua e incontestadamente durante três
anos com justo título e boa fé, adquirir-lhe-á a propriedade”. Já o art. 1.261 do Código Cível prevê que “se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé”.

Desta forma, são requisitos da usucapião a posse pacífica e contínua, com ânimo de dono e pelo lapso temporal de 03 anos para usucapião ordinária ou de 05 anos para usucapião extraordinária.

No caso dos autos, em que pese
as
alegações do autor de que teria permanecido com o veículo após realizar o conserto do bem em sua oficina, em 2007, e, para tanto, registrou um boletim de ocorrência, em 2011, não se revelam suficientes a ensejar a procedência da ação.

Inicialmente porque as provas documentais carreadas aos autos revelam-se frágeis e insuficientes a comprovar que o autor de fato tenha a posse mansa e pacífica do veículo nos moldes do informado na exordial, pois, no boletim de ocorrência carreado aos autos consta que o veículo fora deixado por pessoa estranha à relação processual, tendo em vista que o carro se encontra registrado em nome de Sônia Aparecida Souza e quem deixou o veículo para o conserto fora terceiro, de nome Mané (id: 17571741).

Aliás, conforme extrato acostado na exordial e em contestação (id: 68519712), consta que o veículo está com pendências restritivas à venda provenientes de
alienação fiduciária em favor de Banco
Panamericano
S/A
e desde o ano de 2017 o licenciamento, em débito, está registrado na dívida ativa.

É sabido que o exercício da posse ou da propriedade impõe o cumprimento de obrigações em várias searas, principalmente a tributária e, nesta quadra, verifica-se que o autor requer o reconhecimento da propriedade do bem
mas
não cumpre com suas obrigações de dono, pois possui débitos tributários estaduais há longo tempo.

Ademais, o alegado desconhecimento de que o automóvel se encontrava com restrições dada
a
ausência de quitação do financiamento não o desonera ou o desobriga perante o credor do bem, de modo que o reconhecimento da usucapião é, no mínimo, temerário e clandestino.

E embora não se negue que o autor permaneceu com a posse direta do veículo em questão por mais de cinco anos, uma vez sendo incontroverso
que o contrato de alienação
fiduciária firmado
junto da instituição financeira foi inadimplido,
não há de se falar em posse justa e nem de boa-fé e tão pouco no reconhecimento da posse originária pela usucapião
.

No caso trazido aos autos não há meio de reconhecimento da posse e nem seria possível se houvesse o registro/cessão da propriedade do bem,
pois há alienação fiduciária com anotação de caráter público, de modo que não se
encontram-se
preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do pleito exordial
.

Nesse sentido colhe-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
(
REsp
844.098/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 06/04/2009)."

Seguindo o mesmo entendimento, os demais tribunais no país.
(...)
(Apelação n. 1099195-39.2017.88.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. em 13/07/2020).

(...)
(TJ-MG - AC: 10000211914353001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant
, Data
de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)”

Assim, na ausência dos requisitos exigidos para configuração da usucapião, resta, portanto, inviável a pretensão à forma de aquisição originária requerida pela parte autora.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito com fulcro no art. 487, I, do CPC
.

Custas pelo autor
, se houver
.

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa de estilo.

(
...
)
”

(ID.
251244815
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
o recurso cinge-se à
possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o veículo
Toyota Hilux
, placa
s
HRE
-
1605, sob o argumento de que o
A
pelante exerce posse ininterrupta e com
animus
domini
há mais de 11 anos, nos termos do
art.
1.261 do Código Civil.

Contudo, a
sentença recorrida concluiu pela insuficiência dos elementos probatórios para demonstrar posse qualificada e ininterrupta, razão pela qual negou o pedido de reconhecimento da usucapião.

De fato,
o simples decurso do prazo não é suficiente para o reconhecimento da usucapião, sendo necessário que a posse seja exercida com
animus
domini
, ou seja, de forma exclusiva, ininterrupta, mansa e pacífica, além de não existir impedimentos legais ou restrições administrativas que inviabilizem
a transferência da propriedade.

No caso destes autos, o

A
pelante
sustenta
que, desde 2007, mantém a posse do
Toyota Hilux
, placa
s HRE-
1605, após o veículo ter sido deixado para conserto
na Multimarcas
Mecânica,
oficina da qual é proprietário.

Ocorre que a origem dessa posse decorreu de uma relação contratual de prestação de serviço, e não de um exercício de posse qualificada com intenção de dono.

A usucapião exige a transformação da posse de detenção em posse
ad
usucapionem
, o que demanda a existência de atos concretos que demonstrem a mudança da intenção
de posseiro para proprietário, sendo que, no caso
sub judice
, o

R
ecorrente não comprovou essa mudança de intenção, não havendo documentos que evidenciem atos inequívocos de posse como dono, tais como pagamentos de tributos, licenciamento do veículo ou qualquer registro administrativo.

Além disso,
conforme destacado pelo advogado dativo da parte Apelada,
o extrato do
DetranNet
anexado aos autos (ID. 251244806) comprova que o veículo
já
possuí
a
restrições judiciais
antes mesmo d
o ajuizamento da ação, impossibilitando sua transferência pela via da usucapião.

Não bastasse isso, consta também do referido extrato do DETRAN
a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa em nome d
a proprietária
original
em 2017
,
o
utro fator impeditivo para a aquisição do bem por usucapião
, uma vez que existe dívida anterior à propositura da ação que
reca
i
sobre o pr
óprio veículo,
imped
indo
a regularização da propriedade pelo
R
e
corrente.

Isso
porque
, n
os termos da legislação tributária, o não pagamento de tributos como IPVA enseja a inscrição do débito em dívida ativa, permitindo que o bem seja objeto de penhora e execução fiscal.

A Lei n. 6.830/1980, que rege a execução fiscal, estabelece
em seu
art.
11

que os bens sujeitos à penhora incluem aqueles sobre os quais recaem débitos tributários, podendo ser expropriados para saldar as dívidas junto ao Fisco:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos
;

VII - móveis ou semoventes;
e

VIII - direitos e ações.
(
...)
”
.

Dessa forma, o veículo objeto da presente ação pode ser alvo de execução fiscal a qualquer momento, sendo juridicamente inviável sua aquisição por meio da usucapião, já que a transmissão da propriedade pela usucapião não pode ser utilizada como meio de fraudar a exigibilidade de tributos pendentes.

Logo,
mesmo que se reconhecesse a posse prolongada do
A
pelante, a existência de restrições judiciais e débitos inscritos em dívida ativa anteriores à propositura da ação impede
m
a transferência do veículo por meio da usucapião, uma vez que o bem pode ser objeto de execução fiscal pelo Fisco, frustrando qualquer tentativa de regularização da propriedade.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“A
PELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
VEÍCULO
.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(...)
SE RESOLVEU FAZER A TRANSFERÊNCIA APÓS ANOS E A
REQUERIDA SE ENCONTRA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS, O QUE O IMPEDE DE REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, NÃO SERÁ POR MEIO DA USUCAPIÃO QUE SOLUCIONARÁ A QUESTÃO.
VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS PERANTE O "DETRAN" PELO SISTEMA "RENAJUD" (PÁGINA 27) INSERIDAS EM 2022, JÁ NA POSSE DA AUTORA.
RESTRIÇÕES QUE INVIABILIZAM USUCAPIÃO, PORQUE TUDO INDICA QUE A POSSE NUNCA FOI MANSA E PACÍFICA
, POIS A AUTORA ADMITE QUE NÃO CONSEGUIU TRANSFERIR O VEÍCULO EM RAZÃO DE AÇÕES CONTRA A VENDEDORA
. DEVIDO A RESTRIÇÃO JUDICIAL, A AUTORA PARECE PRETENDER COM A USUCAPIÃO, DE FORMA OBLIQUA, SE ESQUIVAR DE DEFENDER SUA POSSE EM JUÍZO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CERTAMENTE O BLOQUEIO DECORRE DE INTERESSE DE ALGUM CREDOR DA VENDEDORA, QUE AINDA TEM DIREITO DE SUSTENTAR EM JUÍZO QUE A VENDA DO VEÍCULO PARA A AUTORA TERIA SE EFETIVADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA CREDORES.
PORTANTO ACERTADA A SOLUÇÃO DE IMPEDIR COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, POR HAVER FORTES INDÍCIOS DE QUE A PRETENSÃO É SE ESQUIVAR DE DEFENDER SUA POSSE EM OUTROS PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DE TERCEIROS CREDORES DA VENDEDORA
.

RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJSP
, AC.
1005482-40.2023.8.26.0604, Rel
. Des.
Dario
Gayoso
, 27a Câmara de Direito Privado,
j.
13/12/2023,
p.
13/12/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA ALEGADA - ART. 1.261 DO CC/02 - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A revelia não implica na presunção absoluta de veracidade da matéria fática alegada pela parte autora, devendo o Julgador pautar-se nos elementos probatórios apresentados no processo.
Não tendo sido comprovado nos autos que o apelante exerce há mais de cinco anos, de forma contínua e incontestadamente, a posse do
veículo objeto da demanda, ausentes
estão
os requisitos estabelecidos no art. 1.261 do CC, necessários para a configuração da usucapião em questão
.
”
(TJMG
.
50000020220218130133, Rel
.
Des
.
Arnaldo Maciel, , 18a Câmara Cível,
j.
12/09/2023
, p.
13/09/2023)
(
g.n
.)

Nestes termos, não
havendo
como reconhec
er a
usucap
ião
do veículo
em favor da parte
Apelante
, a manutenção da sentença tal como proferida
é

medida
que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDEVANDRO HAMMES
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro
os
honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, devendo incidir, contudo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), uma vez que não há condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025